Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-45.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001774-45.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TEREZINHA DE SOUZA MORENO - CPF: 414.197.829-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de determinar aos agravados que disponibilizem a realização do tratamento. Conquanto o atendimento da agravante tenha sido regulado como eletivo, o laudo do médico assistente, datado de agosto de 2025, aponta para a necessidade de realização do procedimento com urgência devido ao risco de cegueira irreversível o que demonstra a urgência de concessão da tutela pleiteada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA (EYLIA/AFLIBERCEPT). RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que os agravados fornecessem à agravante 03 aplicações de injeção intravítrea de Eylia ou Aflibercept em ambos os olhos (total de 6 aplicações). A decisão agravada afastou o perigo de dano sob o fundamento de que o procedimento foi classificado como “risco AZUL – Atendimento Eletivo” no SISREG, com parecer do NAT contrário à urgência e ausência do transcurso do prazo de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde. A agravante, idosa de 78 anos, é portadora de oclusão de ramo de veia central da retina em olho direito (CID H34.9) e DMRI exsudativa em olho esquerdo (CID H35.3), havendo laudo médico que atesta risco de cegueira irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, para determinar o fornecimento urgente das injeções intravítreas prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A classificação administrativa do procedimento como eletivo no SISREG não se sobrepõe à avaliação clínica individualizada do médico assistente, que atesta risco concreto de cegueira irreversível.

O parecer do NAT constitui elemento técnico relevante, mas não vincula o julgador, devendo ser apreciado em conjunto com as demais provas constantes dos autos.

O risco de perda visual definitiva configura dano grave, concreto e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

O Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde estabelece parâmetro geral para procedimentos eletivos, mas não impede a intervenção judicial diante de situação excepcional de urgência individual comprovada.

A mitigação da ordem da fila do SUS é admissível quando há prova robusta de risco iminente de dano grave e irreversível, em observância à efetividade do direito fundamental à saúde.

A prescrição médica específica e a inserção da paciente no sistema para realização do procedimento evidenciam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A classificação administrativa de procedimento como eletivo não afasta a concessão de tutela de urgência quando laudo médico individualizado comprova risco concreto de dano irreversível.

O parecer do NAT não vincula o julgador e deve ser valorado em conjunto com as demais provas.

A ameaça de cegueira irreversível caracteriza perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA DE SOUZA MORENO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1058509-47.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de 03 aplicações de injeção intravítrea de Eylia ou Aflibercept em ambos os olhos (total de 6 aplicações).

Em suas razões recursais, a agravante, idosa de 78 anos, alega que é portadora de oclusão de ramo de veia central da retina em olho direito (CID H34.9) e DMRI exsudativa em olho esquerdo (CID H35.3), necessitando com urgência das injeções intravítreas prescritas pelo médico oftalmologista, sob risco de sofrer danos irreversíveis à sua visão.

Sustenta que o procedimento foi regulado pela Central de Regulação sob o código de solicitação nº 617027653, mas sem previsão de atendimento, e que a classificação de risco atribuída não condiz com a gravidade de seu quadro clínico.

Argumenta que a decisão agravada viola seu direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, uma vez que a demora no tratamento pode acarretar perda visual irreversível, conforme atestado pelo médico especialista.

Liminar indeferida (ID 324209374).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 325704852), defendendo a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que o procedimento é eletivo, conforme classificação no SISREG, e que o prazo de 180 dias para realização de cirurgias eletivas, estabelecido pelo Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, ainda não foi ultrapassado.

O Ministério Público, em parecer de ID 330464886, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que o laudo médico goza de presunção de validade e veracidade, comprovando a imprescindibilidade e urgência do tratamento específico.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que os agravados forneçam à agravante 03 aplicações de injeção intravítrea de Eylia ou Aflibercept em ambos os olhos (total de 6 aplicações).

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em análise, embora reconheça a relevância do direito à saúde, constitucionalmente assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, conforme bem destacado na decisão agravada, o procedimento solicitado foi classificado no sistema SISREG como
"risco AZUL - Atendimento Eletivo"
, o que indica que não se trata de procedimento emergencial ou urgente segundo os critérios técnicos adotados pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão especializado que auxilia o Poder Judiciário nas questões técnicas relacionadas à saúde, foi conclusivo ao afirmar que não se justifica a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (ID 210264440, pg. 3).

Nesse ponto, é importante destacar que o NAT é composto por profissionais da área da saúde com expertise técnica para avaliar a urgência e a necessidade dos procedimentos médicos solicitados, de forma imparcial e baseada em evidências científicas. Seu parecer, portanto, reveste-se de especial relevância para a formação do convencimento judicial em matéria técnica de saúde.

Embora o médico assistente da agravante tenha indicado a urgência do procedimento, tal indicação, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão técnica do NAT, especialmente quando não há nos autos elementos objetivos que demonstrem a iminência de dano irreparável à saúde da paciente caso o procedimento não seja realizado imediatamente.

Ressalto que o procedimento solicitado está disponível no Sistema Único de Saúde, conforme informado no parecer do NAT, e a agravante já se encontra inserida na fila de regulação desde 08/08/2025, conforme espelho do SISREG (ID 205430000).

Nesse contexto, é importante observar o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

No caso em tela, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o procedimento foi solicitado em 08/08/2025, não tendo transcorrido, até o momento, o prazo de 180 dias considerado razoável para a realização de procedimentos eletivos.

A intervenção judicial para determinar a imediata realização do procedimento, nesse contexto, representaria uma indevida interferência na gestão do Sistema Único de Saúde, privilegiando a agravante em detrimento de outros pacientes que também aguardam na fila de regulação, possivelmente com quadros clínicos mais graves ou urgentes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793), embora tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, também destacou a importância de se observar os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem sido cautelosa na concessão de tutelas de urgência em casos de procedimentos eletivos, justamente para preservar a isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANGIOPLASTIA DE VASOS DO PESCOÇO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RESPEITO À FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Antônia Caciano da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela antecipada para realização de angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supra-aórticos com stent não recoberto, pleiteada na Ação nº 1013582-93.2025.8.11.0001, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. A parte agravante alegou risco de vida e urgência na realização do procedimento. O pedido liminar no agravo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a imediata realização de cirurgia eletiva, alegadamente urgente, sem prévia observância da ordem cronológica da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento como eletivo, descartando a existência de urgência que justifique intervenção judicial imediata.

4. A cirurgia encontra-se regularmente agendada desde fevereiro de 2025, sem extrapolação do prazo máximo de 180 dias, conforme Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

5. Não há comprovação de preterição indevida da paciente na fila do SUS, tampouco demonstração de negativa de atendimento por parte da Administração Pública.

6. O SUS adota medidas compatíveis com o caso concreto, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir a gestão administrativa e a política pública de saúde em ausência de omissão estatal ou situação de urgência comprovada.

7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma que a judicialização da saúde deve respeitar o princípio da isonomia, evitando interferências que desorganizem a fila de espera do SUS, salvo em hipóteses excepcionais.

8. Não se demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, diante da inexistência de urgência contemporânea apta a afastar o caráter eletivo do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de urgência comprovada e o agendamento do procedimento dentro do prazo previsto afastam a necessidade de concessão de tutela antecipada para realização de cirurgia eletiva no âmbito do SUS.

2. A judicialização do direito à saúde não pode comprometer o princípio da isonomia nem a organização administrativa da fila de espera do SUS, salvo demonstração inequívoca de preterição indevida ou risco iminente.

3. A classificação técnica do procedimento como eletivo pelo NAT, quando não infirmada por provas médicas robustas, prevalece como critério legítimo para indeferimento da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Provimento nº 2/2015-CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.10.2019, DJE 18.10.2019; TJCE, AI nº 0631122-71.2022.8.06.0000, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023.

Enunciados: nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde; nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde; nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1000457-12.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Diante desse cenário, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante está inserida na fila de regulação do SUS e o prazo considerado razoável para a realização do procedimento eletivo ainda não foi ultrapassado.

Ressalto, por fim, que a decisão ora mantida não implica em negativa definitiva do direito da agravante ao procedimento pleiteado, mas apenas reconhece a ausência do requisito da urgência para fins de concessão da tutela provisória. O mérito da ação principal será oportunamente analisado pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia para divergir do entendimento adotado no voto condutor.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos do art. 300 do CPC para determinar que os agravados forneçam à agravante 03 aplicações de injeção intravítrea de Eylia ou Aflibercept em ambos os olhos (total de 6 aplicações).

O voto condutor conclui pela ausência do perigo de dano, fundamentando-se na classificação do procedimento como “risco AZUL – Atendimento Eletivo” no SISREG, no parecer do NAT que afastou a urgência segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina e no fato de não ter transcorrido o prazo de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

Com a devida vênia, entendo que o caso concreto autoriza solução diversa.

Embora o procedimento tenha sido classificado administrativamente como eletivo, o laudo do médico assistente, datado de agosto de 2025, atesta a necessidade de realização urgente das injeções intravítreas, sob risco de cegueira irreversível. Trata-se de avaliação clínica individualizada, emitida por especialista que acompanha a paciente, idosa de 78 anos, portadora de oclusão de ramo de veia central da retina em olho direito (CID H34.9) e DMRI exsudativa em olho esquerdo (CID H35.3).

A classificação padronizada do SISREG não pode se sobrepor automaticamente ao quadro clínico concreto, sobretudo quando há indicação expressa de risco de dano permanente à visão. A regulação administrativa organiza o fluxo do sistema, mas não substitui a análise médica individualizada nem afasta o controle jurisdicional em hipóteses excepcionais.

Quanto ao parecer do NAT, reconheço sua relevância técnica. Todavia, ele não vincula o julgador, constituindo elemento de convencimento que deve ser apreciado em conjunto com as demais provas. No caso, o laudo médico aponta risco de cegueira irreversível, dano que, por sua própria natureza, é grave, concreto e de difícil reparação, configurando o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

Também não considero decisivo o argumento relativo ao prazo de 180 dias do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde. O referido enunciado estabelece parâmetro geral para procedimentos eletivos, mas não afasta a possibilidade de intervenção judicial quando demonstrada situação excepcional de urgência individual, como a ameaça de perda definitiva da visão.

A observância da fila do SUS e do princípio da isonomia é regra. Contudo, a própria jurisprudência admite mitigação em hipóteses nas quais há prova robusta de risco iminente de dano grave e irreversível. No caso, a iminência de cegueira irreversível, atestada por especialista, caracteriza situação diferenciada que justifica a atuação jurisdicional para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF).

Verifico, portanto, a presença concomitante da probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica específica e pela inserção da paciente no sistema para o mesmo procedimento, e do perigo de dano, consistente na possibilidade concreta de perda visual irreversível.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os agravados disponibilizem à agravante a realização das 03 aplicações de injeção intravítrea de Eylia ou Aflibercept em ambos os olhos (total de 6 aplicações), em caráter de urgência
, assegurando-se a preservação de sua função visual e a efetividade do direito fundamental à saúde.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026